Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-55.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINARIO N. 1002833-55.2018.8.11.0003
AGRAVANTE: ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E OUTRO
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que o Agravo ao STF foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 43477955) a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de se aplicar a sistemática de repercussão geral tema 660/STF, conforme já decidido por esta Vice-Presidência no ID 33023011.
Diante disso, julgo prejudicado o seguimento do presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
À Secretaria para o arquivamento e baixa, com as devidas anotações.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI